Tribunal: TJSP
Processo: 2166040-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NEGADO PELO JUÍZO DE ORIGEM.

ALÉM DE OUTROS ELEMENTOS, PESQUISA NO "GOOGLE" REVELOU QUE A PÁGINA RELACIONADA AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DA AUTORA, BEM COMO O ENDEREÇO DE SUA RESIDÊNCIA, SÃO INCOMPATÍVEIS COM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA.

RECURSO DESPROVIDO.